Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710144-33.2022.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA DULCINEIA DE ARAUJO MENDES DESPACHO Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental (id 53249622) formulado pela apelada, para excluir seu nome dos cadastros restritivos de crédito, cuja inserção foi feita a pedido do apelante. O apelante apresentou (id 54153591) comprovante de retirada do nome da apelada dos cadastros restritivos, o qual é datado de 04/12/23. Assim, houve perda do interesse na tutela de urgência. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator